Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701868-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES AGRAVADO: MARILUCIA MARTINS DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA e CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de no 0710494-15.2017.8.07.0001, na qual contende com MARILUCIA MARTINS DA CUNHA. Por meio da decisão agravada, foi deferido em parte pedido de liminar formulado em incidente de desconsideração de personalidade jurídica para admitir, liminarmente, a inclusão no polo passivo das partes agravantes, deferir o arresto dos imóveis registrados em nome da coexecutada Geo Lógica Consultoria Ambiental LTDA (04.657.860/0001-53) e autorizar às serventias de registro competentes a anotação da existência da execução nas matrículas dos imóveis do empreendimento “Jardins das Águas”, limitados àqueles prometidos à venda por Walmir Freitas de Almeida (357.755.721-49) ou PlayPay Meios de Pagamento e Administradora de Cartão de Crédito Ltda (06.030.502/0001-41) a Cristiano Goulart Simas Gomes (783.093.601-340). Confira-se: "" I - Do pedido de liminar A exequente requer, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica de CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI para direcionar a execução em desfavor do seu sócio CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES. Ademais, vindica o reconhecimento de grupo econômico entre a aludida sociedade empresária e JARDIM ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, todas geridas por Cristiano Goulart Simas Gomes. Aduz que o crédito perseguido deriva de instrumento particular que firmou com a CGSG Participações Empresariais Eireli, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas (Doc. 02 – Instrumento particular de mútuo e confissão de dívida), no valor de R$ 350.000,00, transferido diretamente para a conta de Cristiano Goulart Simas Gomes (ID 232967818). Destaca que Cristiano Goulart Simas Gomes foi o destinatário direto dos valores envolvidos, que foram depositados em sua conta pessoal, revelando confusão patrimonial. Acrescenta que “A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, deve ser aplicada quando há abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No presente caso, verifica-se a ocorrência de ambos os requisitos, justificando a desconsideração inversa para atingir bens indevidamente transferidos e garantir a satisfação do crédito exequendo". E " O desvio de finalidade ocorre quando a pessoa jurídica é utilizada de maneira abusiva para fraudar a lei ou prejudicar terceiros. Isso se manifesta quando uma empresa é usada como meio para encobrir atos fraudulentos, ocultar patrimônio ou frustrar execuções". Pontua haver " indícios de desvio de finalidade, pois: • Cristiano Goulart Simas Gomes, por meio de suas empresas, alienou bens e transferiu patrimônio de forma fraudulenta para terceiros e empresas interligadas, bem como recebeu dinheiro em sua conta pessoal; • Houve uma clara tentativa de frustrar credores ao dilapidar o patrimônio das empresas envolvidas; • Transferências patrimoniais sem justificativa entre empresas do mesmo grupo econômico foram constatadas. Entende que está "evidente que a estrutura empresarial foi utilizada para finalidades abusivas, configurando desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, § 1o, do Código Civil. Por sua vez, a confusão patrimonial caracteriza-se pela falta de separação entre os bens da pessoa jurídica e os de seus sócios ou outras empresas do mesmo grupo econômico. Esse fenômeno pode ser identificado pela mistura de bens, movimentação de valores entre contas empresariais e pessoais, ou pela transferência de patrimônio sem justificativa. No presente caso, a confusão patrimonial está evidenciada pelos seguintes fatos: • Transações bancárias suspeitas entre CGSG e Geo Lógica, conforme demonstrado no extrato bancário juntado nos autos (Processo n. 0735903- 80.2023.8.07.0001); • Sobreposição de sócios e administração entre diversas empresas ligadas ao setor imobiliário, evidenciando a ausência de separação patrimonial e a gestão unificada para ocultar bens.” Ressalta, em resumo, que estão presentes os requisitos reclamados pelo art. 50 do Código Civil, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica para estender aos requeridos os efeitos da execução. Depois descrever, de forma minudente, o agir de cada um dos requeridos, com o intuito de caracterizar a fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial, pretende tutela de urgência para: (a) expedir certidão para averbação premonitória em face dos executados, nos termos do art. 828 do CPC; (b) O arresto cautelar para bloquear e tornar indisponível a transferência de todos os bens e as matrículas de imóveis ainda registradas em nome das empresas executadas; (c) O deferimento da indisponibilidade das quotas sociais de todos os empreendimentos e das quotas sociais detidas pela executada na SPE CG; (d) A indisponibilidade dos 21 imóveis residenciais do empreendimento “Jardins das Águas”, prometidos por Walmir Freitas de Almeida, sócio da PlayPay Ltda, a Cristiano Goulart Simas Gomes, os quais podem ser livremente repassados a terceiros até o limite do débito devido, conforme registro documental. Requer ainda, a quebra de sigilo fiscal e bancário, caso necessário, para rastreamento de bens e movimentações financeiras suspeitas; e a condenação dos executados em custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados no máximo legal, ou seja, 20% da condenação. Sucintamente relatado, decido. A prova documental colacionada pelo requerente está a demonstrar, em juízo de cognição sumária, que as pessoas jurídicas executadas fazem parte do mesmo conglomerado econômico e têm sócios em comum, conforme também está retratado nas informações públicas extraídas do mapa de interações societárias extraído do sistema Sniper, ora juntado (art. 6o do CPC). Com efeito, é possível alcançar o patrimônio de pessoa jurídica que integra grupo econômico, quando verificada confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (...). A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores (...). (REsp. no 968.564-RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, STJ, 5a Turma, j. 18-12-2008). (Destaques não originais). No caso concreto, pelo menos neste estágio, pode-se vislumbrar a existência de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial, com abuso da personalidade jurídica entre sociedades empresárias distintas, sob o mesmo controle, com estrutura diversa meramente formal (quiçá), a fim se se erigir um conglomerado que compõe um empreendimento compartimentado, mas com um só propósito: facilitar interesses e objetivos comuns (art. 300 do CPC). Em relação ao perigo da demora, é bem certo que o caso comporta constrição patrimonial, já que os executados têm diversos processos distribuídos em seu desfavor, havendo risco de esvaziamento patrimonial no curso do incidente, o que se infere da forma de atuação das executadas, sendo viável a tutela de urgência perseguida, para resguardar o futuro eventual direito do requerente. Isso porque se as requeridas, integradas ao polo passivo da execução, não tiverem mais patrimônio, o resultado útil deste processo será aniquilado. Ademais, a medida é reversível e, ao que se depreende, não causará nenhum prejuízo às requeridas, tudo podendo ser redimensionado depois do contraditório. Dessa forma, diante da presença dos requisitos reclamados pelo art. 300 do CPC, é plausível o deferimento da tutela de urgência, mas apenas em parte. É que não é pertinente, neste estágio processual, a quebra de sigilo bancário, por ser medida extrema e temporã, pois com a execução se busca a expropriação de bens, os quais já foram indicados com a inicial. Noutro giro, também não é factível impor “indisponibilidade em 21 imóveis residenciais do empreendimento ‘Jardins das Águas’, prometidos por Walmir Freitas de Almeida, sócio da PlayPay Ltda, a Cristiano Goulart Simas Gomes, os quais podem ser livremente repassados a terceiros até o limite do débito devido, conforme registro documental”. Isso porque a medida poderá turvar direitos de terceiros estranhos ao processo. Por isso, é conveniente apenas a anotação da existência desta execução nas respectivas matrículas. Mas mesmo essa medida poderá ser levantada, se demonstrada a comercialização do bem em data anterior. Por fim, se eventualmente algum desses imóveis já estiver em nome de terceiro, a ordem judicial não poderá ser cumprida. Posto isso, defiro em parte o pedido para: 1 Admitir, liminarmente, a inclusão no polo passivo desta execução de JARDIM ATLÂNTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (16.845.979/0001- 39); GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (04.657.860/0001-53) e de CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES (783.093.601-340), sendo-lhes facultado (inclusive) requerimento de provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), do que ficarão concitados conjuntamente com a ordem de pagamento. 2. Deferir o arresto dos imóveis registrados em nome da coexecutada GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (04.657.860/0001-53). Neste caso, porque não foram descritos nem individualizados na inicial esses imóveis, a presente decisão será exibida pelo exequente, em cooperação judiciária, ao ilustre registrador responsável (art. 6o do CPC), para fins de que sejam recepcionadas as inscrições no fólio real, tocando aos exequentes o recolhimento dos emolumentos devidos para a prática dos atos registrais. 3. Autorizar às serventias de registro competentes que anotem a existência desta execução nas matrículas dos imóveis do empreendimento “Jardins das Águas”, limitados àqueles prometidos à venda por Walmir Freitas de Almeida (357.755.721-49) ou PlayPay Meios de Pagamento e Administradora de Cartão de Crédito Ltda (06.030.502/0001-41) a Cristiano Goulart Simas Gomes (783.093.601-340). Se eventualmente algum desses imóveis já estiver em nome de terceiro (que não Walmir Freitas de Almeida, PlayPay Meios de Pagamento e Administradora de Cartão de Crédito Ltda ou Walmir Freitas de Almeida), esta ordem não poderá ser cumprida. Ademais, porque não foram descritos nem individualizados na inicial esses imóveis, a presente decisão será exibida pelo exequente, em cooperação judiciária, ao ilustre registrador responsável (art. 6o do CPC), para fins de que seja recepcionada no fólio real, tocando aos exequentes o recolhimento dos emolumentos devidos para a prática dos atos registrais. 3.1. Deverá o CJU anotar no campo de interessados a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (41.808.427/0001-06); PlayPay Meios de Pagamento e Administradora de Cartão de Crédito Ltda (06.030.502/0001-41) e Walmir Freitas de Almeida (357.755.721-49), para eventuais intimações, se necessárias. 4. Deferir o arresto das cotas sociais que coexecutada CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (32.878.783/0001-05) tem na sociedade SPE CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (41.808.427/0001-06), bem como impor a indisponibilidade de quaisquer cotas sociais dos executados (item I), em quaisquer pessoas jurídicas das quais participem. 4.1. Em complemento, deferir o arresto das cotas sociais que coexecutada CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI tem na SPE CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (41.808.427/0001-06), bem como impor indisponibilidade de quaisquer cotas sociais dos executados (item I) em pessoas quais pessoas jurídicas. (a) Neste ponto (4 e 4.1), será ônus do exequente exibir esta decisão (à qual atribuo força de mandado), à Junta Comercial competente, para que anote de seus assentamentos as constrições ora deferidas. (b) Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para cumprimento independentemente de quaisquer outras formalidades pelas Juntas Comerciais, no que tange aos itens 4 e 4.1. (c) Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá a próprio exequente promover a remessa desta decisão às Juntas Comerciais, à quais deverão responder por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br) endereçado à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, com menção ao número deste processo (0719639-17.2025.8.07.0001). (d) Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta. (e) Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. II - Do prosseguimento da execução 2.1. Defiro o processamento desta execução, pois, em uma análise preliminar, tem-se dos autos título líquido, certo e exigível (art. 783 c/c art. 784, ambos do CPC), bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798, do mesmo diploma legal. Considerando que se trata de processo judicial eletrônico (PJe), e ainda o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento, ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor, ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo, sempre que requisitado. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade, caso haja integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, caso em que o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias (§1o). Citem-se: 1. CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (sócio Cristiano Goulart Simas Gomes); Endereço: SHIN QI 9 Conjunto 6, CASA 02 , Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71515-260; 2. JARDIM ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (sócio Cristiano Goulart Simas Gomes); Endereço: SHIN QI 9 Conjunto 6, CS 2, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71515-260. 3. Nome: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (sócio Cristiano Goulart Simas Gomes);Endereço: SHIN QL 9, Conjunto 6, Casa 02, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71515-260. 4. Nome: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES; Endereço: SHIN QL 9 Conjunto 6, 02, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71515-265 Telefone: (61) 98441-3220/ 98441-3223. Valor da causa: R$ 560.300,71. Tendo em vista a Resolução n.o 345, de 9.10.2020 do CNJ, bem como em observância à Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021 do TJDFT, fica intimada a parte executada a se manifestar quanto à adesão o "Juízo 100% Digital", ocasião em que deverá informar seu endereço eletrônico e o número de linha telefônica móvel e o de seu advogado, além de apresentar autorização para a utilização dos dados no processo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de silêncio, a opção será desmarcada no sistema informatizado - e as comunicações judiciais serão realizadas pelas vias ordinárias. Ressalto que, com a adesão ao "Juízo 100% Digital", "os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores", nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta 29 de 19.04.2021." Em seu recurso, os recorrentes pedem: a) cassação integral da tutela de urgência concedida, com a determinação prosseguimento da execução apenas em face da devedora constante do título executivo, observando-se o rito legal próprio do processo de execução; b) a reforma da decisão interlocutória de ID 233950550, afastando-se, de plano, a inclusão dos agravantes Cristiano Goulart Simas Gomes e Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda. no polo passivo da execução, por ausência de vínculo jurídico com o título executivo; c) liminarmente, a revogação imediata das ordens de arresto as quais atingem os bens dos agravantes, porquanto foram determinadas sem prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e sem demonstração de qualquer confusão patrimonial ou desvio de finalidade; d) caso ainda haja interesse da parte exequente na constrição de bens, deve ser determinada a regular instauração do IDPJ, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, garantindo-se o contraditório, a ampla defesa e a produção de prova mínima antes de qualquer responsabilização pessoal. Sustenta ser a decisão agravada ilegal, pois determinou medidas liminares de arresto contra os agravantes sem observar os requisitos mínimos exigidos para a concessão de tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito (fumus boni iuris), como condição primeira para a concessão da liminar, está totalmente ausente. O título executivo extrajudicial, uma confissão de dívida, foi firmado única e exclusivamente pela empresa CGSG Participações Empresariais EIRELI, não havendo qualquer assinatura, menção, responsabilidade solidária ou garantia prestada por Cristiano Goulart Simas Gomes ou pela empresa Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda. Em outras palavras, não há qualquer obrigação formal, contratual ou legal atribuída aos agravantes a qual justifique a antecipação de tutela contra seus patrimônios. A tentativa de incluí-los na execução, sem IDPJ, já é por si só irregular. A imposição de arresto liminar sobre seus bens é ainda mais grave, pois parte de uma presunção infundada e não respaldada em nenhum elemento probatório mínimo apto a demonstrar vínculo com a dívida exequenda ou fraude contra credores. Afirma ser o art. 783 do CPC claro ao dispor sobre a execução somente se processar em face de título de obrigação certa, líquida e exigível, incluindo a obrigação de o executado constar no título executivo. Ora, a execução é um procedimento especial, dotado de rito próprio e regramento rigoroso quanto à exigência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, o que impede, por princípio, qualquer medida de constrição patrimonial contra terceiros estranhos ao título sem prévio reconhecimento judicial de sua responsabilidade. Portanto, não se trata apenas de ausência de formalidade, mas de nulidade substancial do ato concessivo da liminar, a qual desrespeita (i) a exigência legal de certeza do título; (ii) a definição de quem pode ser executado; (iii) a lógica processual da desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) o próprio rito executivo previsto nos artigos 771 e seguintes do CPC. Assim, é imperativo a este Tribunal cassar integralmente a liminar concedida, determinando o seguimento da execução estritamente dentro dos limites subjetivos do título, e qualquer pretensão contra terceiros deve ser precedida da devida instauração do IDPJ, com contraditório, instrução e decisão fundamentada. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 72924530. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, por meio do qual o exequente pretende o pagamento de R$ 560.300,71 (quinhentos e sessenta mil, trezentos reais e setenta e um centavos). O exequente formulou pedido expresso de “inclusão do sócio-administrador Cristiano Goulart e das empresas Geo Lógica – Consultoria Ambiental Ltda e Jardim Atlântico Sul Empreendimentos Imobiliários LTDA no polo passivo da execução, reconhecendo-se a desconsideração da personalidade jurídica, dada a clara confusão patrimonial e o desvio de finalidade evidenciado nos autos”. Ademais, formulou pedido de arresto cautelar sobre todos os bens registrados em nome das empresas executadas, bem como sobre qualquer outro bem identificado em nome das empresas do grupo econômico, a fim de garantir a efetividade da execução, porquanto presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência: periculum in mora e probabilidade do direito. (i) O arresto cautelar para bloquear e tornar indisponível a transferência de todos os bens e as matrículas de imóveis ainda registradas em nome das empresas executadas; (ii) O deferimento da indisponibilidade das quotas sociais de todos os empreendimentos e das quotas sociais detidas pela executada na SPE CG; (iii) A indisponibilidade dos 21 imóveis residenciais do empreendimento “Jardins das Águas”, prometidos por Walmir Freitas de Almeida, sócio da PlayPay Ltda, a Cristiano Goulart Simas Gomes, os quais podem ser livremente repassados a terceiros até o limite do débito devido, conforme registro documental. Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, alegou a existência de desvio de finalidade, pois: a) Cristiano Goulart Simas Gomes, por meio de suas empresas, alienou bens e transferiu patrimônio de forma fraudulenta para terceiros e empresas interligadas, bem como recebeu dinheiro em sua conta pessoal; b) Houve uma clara tentativa de frustrar credores ao dilapidar o patrimônio das empresas envolvidas; c) Transferências patrimoniais sem justificativa entre empresas do mesmo grupo econômico foram constatadas. Ademais, sustentou a existência de confusão patrimonial caracterizada pela falta de separação entre os bens da pessoa jurídica e os de seus sócios ou outras empresas do mesmo grupo econômico, pois: a) Há transações bancárias suspeitas entre CGSG e Geo Lógica, conforme demonstrado no extrato bancário juntado nos autos (Processo n. 0735903- 80.2023.8.07.0001); b) Há sobreposição de sócios e administração entre diversas empresas ligadas ao setor imobiliário, evidenciando a ausência de separação patrimonial e a gestão unificada para ocultar bens. Diante de tais elementos, o juiz entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Com efeito, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado na origem tem natureza cautelar, visando garantir o resultado eficaz e útil ao processo. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A propósito: “[...] 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].” (07359623720248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/12/2024); - g.n. “[...] 1. Para que seja concedido o arresto cautelar, devem estar demonstrados os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 301 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). [...].” (07368622020248070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/11/2024). - g.n. Segundo a doutrina, “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 9. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. RL-1.57). A probabilidade do direito reside na documentação apresentada pelo exequente, a qual, a princípio, é apta a demonstrar a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas. O perigo de dano, por sua vez, reside no risco de dilapidação patrimonial, o que frustraria a satisfação do crédito exequendo. Conforme esclarecido pelo exequente, na origem, a executada CGSG Participações Empresariais EIRELI, na pessoa de seu sócio-administrador, ofereceu bens como garantia que jamais pertenceram ao seu patrimônio, sendo posteriormente alienados a terceiros, evidenciando manobra fraudulenta para frustrar credores. Ademais, o agravado acrescenta que “documentos comprobatórios e pesquisas em cartórios revelam que as empresas controladas pela executada realizam transações patrimoniais suspeitas, esvaziando deliberadamente seus ativos”. Assevera-se, ainda, não haver perigo de irreversibilidade do provimento, pois, caso se verifique o contrário das alegações do exequente, a medida poderá ser revogada. Apesar de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda estar em fase inicial, não há elementos para modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator